Tribunal: TJSP
Processo: 2049939-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do relator que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Pleito de regular processamento da ação mandamental. Hipótese em que não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na atuação da autoridade coatora, a par do que não se afigura delineada de plano a existência de direito líquido e certo. Decisão monocrática

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do relator que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Pleito de regular processamento da ação mandamental. Hipótese em que não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na atuação da autoridade coatora, a par do que não se afigura delineada de plano a existência de direito líquido e certo. Decisão monocrática do relator que julgou extinto o processo mandamental, sem resolução de mérito, mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000025697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível n.o
2049939-17.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes
JOÃO
MARCHETTI,
JJM
ADMINISTRAÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
MANUELA
REYNOSO
FERNANDEZ BORGES GOMES e JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ
FILHO, são agravados EXMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA 20a
CAMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, AFONSO JOSÉ DOS SANTOS
e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
ACORDAM, em 10o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), RICARDO PESSOA DE MELLO
BELLI, CORREIA LIMA, LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO,
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38919
AGRAVO INTERNO N. 2049939-17.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
AGRAVANTES: JOÃO MARCHETTI E OUTROS
AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATRO DA 20a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: VERGINIA URBANO MARCHETTI E OUTROS
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do
relator que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito. Pleito de regular
processamento da ação mandamental. Hipótese em que não
se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na atuação da
autoridade coatora, a par do que não se afigura delineada de
plano a existência de direito líquido e certo. Decisão
monocrática do relator que julgou extinto o processo
mandamental, sem resolução de mérito, mantida. Recurso
improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática
de
fls.
195/199
e
06/10,
do
incidente
processual
n.
2049939-17.2020.8.26.0000/50000, que, em mandado de segurança originário,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
Sustentam os agravantes, em síntese, que não merece subsistir
a decisão monocrática proferida pelo relator, aduzindo que a decisão é extra petita,
eis que o objeto do mandado de segurança não é a decisão que atribuiu efeito
suspensivo ao agravo de instrumento n. 2003638-12.2020.8.26.0000, ponderando
que postularam que novos recursos interpostos não sejam recebidos no efeito
suspensivo. Discorrem sobre a decisão judicial, transitada em julgado, autorizando a
imediata reintegração de posse no imóvel objeto do litígio, reiterando os argumentos
deduzidos na petição inicial da ação mandamental.
O recurso é tempestivo e não foi respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
E isto porque, o indeferimento liminar da petição inicial deste
mandado de segurança era medida que se impunha, porquanto realmente inexiste
prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pelos impetrantes, nem se
afigura teratológico o ato judicial impugnado, sendo oportuna a transcrição de trecho
da decisão ora agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Bem é de ver que, na hipótese em apreço, a r. decisão ora
impugnada foi proferida nos autos do agravo de instrumento n.
2003638-12.2020.8.26.0000, interposto pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo contra decisão que, em ação de reintegração de posse movida pelos ora
impetrantes, indeferiu o pleito de suspensão da data designada para a desocupação
voluntária do imóvel até que fosse realizado o plano de desocupação, de modo que
a nova data fosse estabelecida em audiência, com a presença de representantes das
partes, bem como da SMADS, da SEHAB, da Defensoria Pública, do Batalhão da
PM e do Ministério Público (fls. 109/113 e 115).
Inicialmente o recurso foi encaminhado ao eminente
Desembargador Luis Carlos de Barros, no impedimento ocasional do Relator
Sorteado (Desembargador Correia Lima), que proferiu a seguinte decisão: “Diante
da análise dos elementos de fato e de direito constantes dos autos, para viabilizar o
exame da questão pela douta Turma Julgadora, concedo efeito suspensivo ao
recurso, ficando, portanto, suspensa a execução da reintegração de posse. Aos
agravados para contraminuta, com a faculdade de juntar peças. Abra-se, após ,
vista à Procuradoria Geral de Justiça, e voltem cls para o nobre relator sorteado.”
(fls. 117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os ora impetrantes, por sua vez, postularam a revogação do
efeito suspensivo concedido ao recurso, tendo então o eminente Desembargador
Correia Lima proferido a r. decisão objeto deste mandamus, nos seguintes termos:
“Manejado agravo de instrumento contra r. decisão reproduzida a fls. 136 (fls.
1.958 dos autos originários), que indeferiu pedido da agravante de suspensão do
cumprimento da reintegração de posse, pelo v. pronunciamento de fls. 138/139, no
impedimento ocasional deste Relator Sorteado, em 17.01.2020, foi concedido efeito
suspensivo ao recurso. Comparecem os agravados para requererem a
reconsideração da v. decisão por esta Relatoria, no sentido de permitir a realização
da ordem agendada para 25.01.2020, conforme fls. 1.874/1.875 dos autos
originários. A r. decisão de 1o grau reptada pelo agravo de instrumento indeferiu o
pedido de realização de audiência que visava a aboração de plano de desocupação
da área objeto da lide, intimação dos autores para apresentação de esclarecimentos
tocantes à adoção de soluções garantidoras de direitos humanos e expedição de
ofício para a Polícia Militar visando a obtenção de informações relativas aos riscos
da remoção e reassentamento, identificação dos agentes que participarão da ordem
de reintegração e a indicação do número de pessoas afetadas. Assim, para a
preservação do status quo ante, ou seja, para impedir que o quadro fático
apresentado quando da interposição se alterasse, possibilitou-se, desse modo, o
julgamento seguro pelo Colegiado Decisor. Ademais, a não concessão do efeito
suspensivo e consequente cumprimento, desde logo, do mandado de reintegração
esvaziaria, em princípio, o objeto do recurso a ser deslindado pela C. Câmara, o
que certamente se buscou evitar. Observa-se, por fim, que o agravo de instrumento
tem processamento preferencial, não demandando, usualmente, longo prazo para
ser julgado, não podendo o só aguardo desse mencionado tempo, indiscutivelmente
curto, ensejar eventual alegação de prejuízo, além do já experimentado até então,
ante a forte oposição dos invasores ao cumprimento da liminar. Aliás, mais demora
havendo, tal ocorre em razão exatamente do incidente que agora se apresenta.
Nesse cenário, por ora nada há a reconsiderar. Abra-se vista à Douta Procuradoria
de Justiça e a e tornem os autos conclusos oportunamente para elaboração de voto
e envio à mesa.”.
Com efeito, a r. decisão combatida foi minudentemente
fundamentada, tendo o eminente Desembargador Relator, a partir de sua livre
convicção motivada, explicitado de forma clara e consistente, as razões para a
manutenção da r. decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento,
não se vislumbrando teratologia alguma em questionada deliberação. A par disso,
foi ela prolatada nos limites dos poderes legalmente atribuídos ao relator do
recurso, eis que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que,
“recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não
for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco)
dias: I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de
tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão”, não se verificando, assim, qualquer ilegalidade ou abuso de poder
cometido pela autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, prescreve o artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009 que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receito de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça”, cumprindo anotar que “ o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “o mandado de segurança
não tem cabimento contra ato jurisdicional de relator ou de órgão fracionário deste
Tribunal, a não ser que a decisão seja teratológica ou manifestamente ilegal, o que
não restou demonstrado.” (AgInt no MS 25.360/DF, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Corte Especial, j. 22/10/2019).
No mesmo sentido, há precedentes desta Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Irresignação em face da
decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pela genitora. O
mandado de segurança é cabível excepcionalmente contra decisão judicial
teratológica, que não é a hipótese dos autos. Ausência de interesse processual,
sendo de rigor a decretação de carência da ação. Petição inicial indeferida.
Segurança
denegada.”
(Mandado
de
Segurança
Cível
n.
2240928-14.2019.8.26.0000, 3o Grupo de Direito Privado, Rel. Des. James Siano, j.
06/12/2019).
“Mandado de segurança. Concessão de efeito suspensivo a
agravo de instrumento. A decisão monocrática do Relator de conceder ou não efeito
suspensivo a agravo guarda analogia à concessão de liminar em mandado de
segurança. Livre convicção motivada do Relator, reconhecendo a existência de tais
requisitos. Somente em casos de ilegalidade flagrante ou teratologia jurídica é que
se recomenda a cassação da decisão proferida, liminarmente. Segurança
denegada.” (Mandado de Segurança n. 2.041.844-37.2016.8.26.0000, 2o Grupo de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Natan Zelinschi de
Arruda, j. 27/04/2017).
“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO DO RELATOR QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE EXPRESSA O LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO E SE ENCONTRA COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. Segurança denegada.” (Mandado
de Segurança n. 2004191-06.2013.8.26.0000, 13o Grupo de Câmaras de Direito
Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 24/10/2013).
Cumpre anotar, ainda, que não está configurado, de plano, o
direito líquido e certo (o objeto do agravo de instrumento versa apenas sobre o
momento para o cumprimento da ordem de reintegração de posse), a par do que
não se visliumbra o perigo na demora no julgamento do mérito do agravo de
instrumento n. 2003638-12.2020.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, não vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder
cometido pela autoridade coatora e não configurada, de plano, a existência de
direito líquido e certo, forçoso é concluir que os ora impetrantes são carecedores
da ação mandamental.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e VI, do Código de
Processo Civil.” (fls. 196/199).
E conquanto afirmem os agravantes que a decisão que indeferiu
a petição inicial do mandado de segurança importou em julgamento extra petita,
não lhes assiste razão, haja vista que postularam expressamente a cassação da
decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento n.
2003638-12.2020.8.26.0000 (fls. 32, item a).
Correta, portanto, a decisão monocrática proferida pelo relator
que indeferiu a petição inicial deste mandado de segurança e julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)